Tribunal: TJMMG
Processo: 2000099-11.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000099-11.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 29/06/2023 Publicação: 06/07/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSAÇÃO DO ART. 311 (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO) DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – IMPROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – ADITAMENTO DA DENÚNCIA – INFRINGÊNCIA DO ART. 315 DO CPM – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Restou cabalmente demonstrado nos autos que o réu, utilizando-se de documento falsificado (atestado médico), manteve-se afastado de suas atividades laborais e ausente de sua unidade por 4 (quatro) dias consecutivos, com prejuízo para a Administração Militar e para o Serviço Militar. 2. Restou igualmente demonstrado nos autos que o documento falsificado não foi percebido como no momento de seu recebimento. 3. A tese de crime impossível arguida pela defesa se revela divorciada da realidade fática caracterizada nos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Eliese Silva de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter incólume a sentença colegiada de primeiro grau. RELATÓRIO Este recurso de apelação foi interposto pelo n. 137.919-7, ex-Sd PM Eliese Silva de Oliveira, através da ilustre defensora pública, Drª Letícia Barra Vieira, que não se conformou com a condenação que lhe foi imposta pelo colendo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), a uma pena de 1 (um) ano de reclusão, pelo crime do art. 315 (uso de documento falsificado ou adulterado por outrem) do Código Penal Militar (CPM). A denúncia, recebida no dia 31 de janeiro de 2020 pelo meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME e que passou a tramitar perante a 4ª AJME, a partir de 06/04/2020, em razão de sua instalação em 1º/04/2020, nos termos da Portaria n. 1.253 de mesma data, foi narrada nos seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] Nos dias 16 e 17 de janeiro, no município de Juiz de Fora/MG, o denunciado falsificou, no todo, dois documentos particulares que atentaram contra a administração e o serviço militar. No dia 18/01/2019, o denunciado apresentou os dois atestados falsificados, acostados nas fls. 08/09, ao NAIS/13ª RPM, que foram objetos de apuração no Relatório Técnico nº 2046-2019-AA/9º, de 9 de junho de 2019, originando o IPM de Portaria nº 111.481/2019-9º. Durante a apuração, constatou-se erros de grafia, assinaturas diferentes nos dois atestados apresentados, não correspondência entre o número de registro no CRM e o nome do médico, bem como endereço de atendimento incorreto. O médico apontado nos dois atestados negou a autenticidade dos documentos e apresentou uma declaração de próprio punho (fl. 07), que foi confrontada em Exame Grafotécnico (fls. 57/61), sendo o laudo conclusivo para a falsificação dos dois documentos apresentados pelo denunciado. A falsificação perpetrada pelo denunciado é relevante e atentou contra a administração e o serviço militar porque buscava justificar a ausência no serviço por quatro dias, a partir de 16 de janeiro de 2019. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 311 (falsidade de documento) do Código Penal Militar (falsificação de documento), por duas vezes, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado para apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Conforme ata da sessão do CPJ da 4ª AJME de 03/09/2020, evento 79, a denúncia transcrita foi aditada pelo Ministério Público, para imputar ao acusado o crime previsto no art. 315 (uso de documento falsificado ou adulterado por outrem) do CPM. No evento 84, a defesa informou que não arrolaria testemunhas e, no evento 118, foi declarada a revelia do acusado, depois de frustradas as tentativas de sua intimação. No evento 186, a meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME solicitou a redistribuição dos autos n. 2000099-11.2020.9.13.0002, por relação aos autos n. 2000863-28.2019.9.13.0003, em virtude de prevenção por continência, no que foi atendida. As partes não requereram diligências na fase do art. 427 e, na fase do art. 428, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), se manifestaram pela apresentação de alegações finais em plenário, na sessão de julgamento do acusado. No dia 5 de outubro de 2022, evento 258, realizou-se a sessão de julgamento, juntamente com o Processo-crime relacionado n. 2000863-28.2019.9.13.0003. Nas suas alegações finais orais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia em relação aos autos do Processo-crime n. 2000099-11.2020.9.13.0002, pela prática do crime previsto no art. 315 do CPM. Com os fundamentos do art. 439, alínea “b” do CPPM, em relação aos autos do Processo-crime n. 2000863-28.2019.9.13.0003, pediu que fosse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 julgada improcedente a denúncia, para absolver o acusado pela prática do crime do art. 315 do CPM. A defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado em ambos os processos, sendo, em relação aos autos do Processo-crime n. 2000099-11.2020.9.13.0002, com os fundamentos do art. 439, alíneas “a”, “c” ou “e”, do CPPM e, em relação aos autos do Processo-crime n. 2000863-28.2019.9.13.0003, com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Os fatos em ambos os processos, por envolverem o crime de uso de documento falso pelo acusado, em circunstâncias muito semelhantes e em curto espaço de tempo, foram analisados em conjunto, cada um a seu tempo e modo. O colendo CPJ, por maioria de quatro votos a um, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado nos autos do Processo-crime n. 2000099-11.2020.9.13.0002, pela prática do crime do art. 315 do CPM, a uma pena de 1 (um) ano de reclusão. Com os votos unânimes de seus integrantes, o CPJ julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado da prática do crime do art. 315 do CPM, com os fundamentos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, nos autos do Processo-crime n. 2000863-28.2019.9.13.0003. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação no evento 269, razões defensivas no evento 276, pugnando pela absolvição do réu, nos termos alinhavados a seguir. Com base no voto vencido da meritíssima juíza presidente do CPJ, arguiu a absolvição do réu pelo crime de uso de documento falso, em razão de não constituir o fato infração penal, nos termos do art. 32 do CPM, c/c o art. 439, alínea “b”, do CPPM. Transcreveu parte do voto prolatado pela magistrada de primeiro grau, no qual ficou consignado que o uso dos documentos médicos falsos, somente foi identificado como irregular, em um primeiro momento, em função dos erros de português contidos nos atestados. Disse que, nos autos n. 2000099-11.2020.9.13.0002, o acusado apresentou dois atestados médicos com as datas de 16 e 17 de janeiro de 2019, o primeiro com grafia similar ao segundo. Disse ainda que foi observada, de plano, a grafia equivocada da palavra “necessita”, que foi escrita como “nessecita”, um erro grosseiro que não pode ser debitado à qualidade dos cursos superiores brasileiros, mas à própria formação escolar básica deficitária do subscritor do documento. Ponderou que a falsificação grosseira é tida como aquela incapaz de iludir o homem médio, tratando-se de crime impossível, sendo esta uma excludente de tipicidade, também denominado como tentativa impossível, tentativa inidônea, tentativa inadequada e quase crime, ou seja, aquele em que o agente, de forma alguma, conseguiria chegar à consumação, motivo pelo qual a lei deixa de responsabilizá-lo pelos atos praticados. Alegou que essa falsificação é extremamente grosseira, seja pela própria escrita cursiva, que é uma escrita tímida, uma escrita de uma pessoa que, ao que parece, é pouco estudada, seja pelo erro terrível do “nececita” (do verbo necessitar), seja também pela utilização de palavras, expressões que não são utilizadas no vocabulário técnico de um médico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Chamou de absolutamente ineficaz o meio escolhido pelo apelante, porquanto tenha sido acompanhado por oficiais do NAIS encarregados de avaliarem os atestados apresentados. Colacionou, na sua peça recursal, precedentes que amparariam sua tese argumentativa sobre a matéria, pugnou pelo reconhecimento do crime impossível e pela consequente absolvição pela atipicidade da conduta, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do CPPM e artigo 32, do CPM. Arguiu, ainda, a absolvição do apelante do crime de uso de documento falso em razão de não existir prova de ter concorrido para a infração penal (art. 439, alínea “c”, do CPPM) e por não existir prova suficiente para a condenação (art. 439, “e”, do CPPM). Lembrou que a tipificação do art. 311 do CPM foi refutada por todos, inclusive pelo promotor de Justiça, sendo certa, por outro lado, a inexistência nos autos de qualquer prova de infringência ao tipo do art. 315, que restou imputado ao apelante, por aditamento da inicial acusatória. Fundamentou seus argumentos nos depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas de acusação, 3° Sgt Tiago dos Santos Bageto e 1º Ten PM Felipe Wagner Rezende Alves, que funcionaram como escrivão e encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM), respectivamente. Concluiu, a partir do IPM, que não foi apurado se o apelante tinha consciência da autenticidade do documento e, nesse viés, o dolo de usar documento falso não se configurou, tendo em vista que ele sequer tinha conhecimento do caráter da falsidade dos atestados. Lembrou que a elementar do tipo estabelecido no artigo 315 do CPM exige a efetiva ocorrência de atentado à Administração Militar ou ao serviço militar, mas frisou que o apelante demonstrou que sua intenção não foi adquirir um documento falso para entregar para a Administração Militar, asseverando o seu comportamento de ter retornado imediatamente ao serviço quando soube que o atestado não seria homologado, com fins de que não gerasse prejuízo à Instituição. Disse que, se a pessoa desconhece a falsidade do documento que está utilizando, não há dolo no seu comportamento. Portanto, a conduta praticada pelo acusado não se amolda ao delito descrito no art. 315 do CPM, sendo imperiosa a absolvição por atipicidade de conduta e por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM, bem como em justa homenagem aos princípios acusatórios e do in dubio pro reo. Requereu, diante da possibilidade de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores e em respeito aos Enunciados 211 e 282 das Súmulas de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, respectivamente, sejam abordados no acórdão os temas e os dispositivos legais e constitucionais suscitados ao longo do presente recurso. Com tais argumentos, pediu a absolvição do apelante do delito previsto no artigo 315 (uso de documento falso) do CPM, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM, c/c o art. 32 do CPM, por se tratar de crime impossível ou, alternativamente, com base nas alíneas “c” ou “e” do mesmo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 artigo, bem como em justa homenagem aos princípios acusatórios e do in dubio pro reo. Pediu que sejam observadas as prerrogativas funcionais do Órgão de Execução da Defensoria Pública, notadamente, o recebimento da intimação pessoal, mediante a entrega dos autos com vista, contando-se em dobro todos os prazos, nos termos do art. 74, I, da Lei Complementar Estadual n. 65/2003, e do art. 128, I, da Lei Complementar Federal n. 80/1994. Por fim, pediu que se reconheça a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais supra para efeito de prequestionamento. Nas bem elaboradas contrarrazões lançadas no evento 280, o eminente procurador de Justiça em exercício neste Tribunal, à época da intimação, Dr. Turíbio Barra de Andrade, sob a afirmação de não restarem dúvidas em relação ao dolo do autor em apresentar documento que sabia ser falso, causando prejuízos à Administração Militar, concluiu no sentido de que a conduta do autor se amoldou ao tipo previsto no art. 315 do CPM. Com tais apontamentos, manteve o entendimento manifestado pelo Ministério Público atuante no primeiro grau, pela condenação do Sd PM Eliese Silva de Oliveira, nos termos do art. 315 (Uso de Documento Falso) do CPM, requerendo que, caso conhecido, o recurso interposto não seja provido. Este é o relatório. Estes autos foram encaminhados ao eminente desembargador revisor, que os restituiu, depois de devidamente revisados, sem observações. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Este recurso foi recebido porque preencheu os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A demanda submetida à análise desta colenda Segunda Câmara aportou nesta Justiça especializada, pela distribuição regular de duas ações criminais. Os autos do Processo-crime n. 2000863-28.2019.9.13.0003 foram distribuídos para a 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), e os de n. 2000099-11.2020.9.13.0002, inicialmente, para a 2ª AJME, sendo redistribuídos para a 4ª AJME, a partir do dia 06/04/2020, devido sua instalação, ocorrida no dia 1º/04/2020, nos termos da Portaria n. 1.253, de mesma data. A meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME, como pode ser verificado no evento 186, solicitou o envio dos autos n. 2000099-11.2020.9.13.0002, por relação aos autos n. 2000863-28.2019.9.13.0003, em virtude de prevenção por continência, no que foi atendida. Os fatos, em ambos os processos, por envolverem o crime de uso de documento falso pelo acusado, em circunstâncias muito semelhantes e em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 curto espaço de tempo, foram analisados em conjunto, cada um a seu tempo e modo. A denúncia oferecida em desfavor do acusado, de infringência ao art. 311 (falsidade de documento) do Código Penal Militar (CPM), foi aditada pelo Ministério Público, nos termos da ata da sessão do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª AJME, de 03/09/2020, evento 79, para se imputar ao acusado o crime previsto no art. 315 (uso de documento falso) do mesmo CPM. Devidamente instruídos, ambos os processos foram a julgamento, na sessão de 05/10/2022, quando o ilustre promotor de Justiça, nas suas alegações finais orais, pediu a procedência da denúncia em relação aos autos do Processo-crime n. 2000099-11.2020.9.13.0002, e a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 315 do CPM. Pediu, por outro lado, a improcedência da denúncia, em relação aos autos do Processo-crime n. 2000863-28.2019.9.13.0003, com os fundamentos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, para absolver o acusado pela prática do crime do art. 315 do CPM. A defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado em ambos os processos. Em relação aos autos do Processo-crime n. 2000099-11.2020.9.13.0002, com os fundamentos das alíneas “a”, “c” ou “e”; e, em relação aos autos do Processo-crime n. 2000863-28.2019.9.13.0003, com os fundamentos da alínea “e”, todas do art. 439 do CPPM. Por maioria de quatro votos a um, o egrégio Conselho Permanente de Justiça julgou procedente a denúncia e condenou o acusado nos autos do Processo-crime n. 2000099-11.2020.9.13.0002, pela prática do crime do art. 315 do CPM, a uma pena de 1 (um) ano de reclusão. Com os votos unânimes de seus integrantes, o CPJ julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado da prática do crime do art. 315 do CPM, com os fundamentos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, nos autos do Processo-crime n. 2000863-28.2019.9.13.0003. Irresignado com a condenação que lhe sobreveio, o réu interpôs recurso de apelação, nos termos das razões encetadas no evento 276, amparando sua tese defensiva, fundamentalmente, no voto vencido proferido pela meritíssima juíza de direito presidente do CPJ, que o absolveu das duas acusações, com os fundamentos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, c/c o art. 32 do CPM, ao entendimento de ter-se, na espécie, incidido o fenômeno do crime impossível. Para melhor entendimento da tese argumentativa, transcrevo os dispositivos legais apontados: Art. 439 do CPPM – O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: [...] b) não constituir o fato infração penal. Art. 32 CPM - Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Com as devidas vênias, meu entendimento diverge daquele manifestado pela ilustre e culta magistrada, porquanto me alinhei ao entendimento majoritário prolatado pelos eminentes juízes militares. Neste caso em comento, o caderno probatório não deixou dúvida alguma quanto ao cometimento do delito proibido no art. 315 do CPM, pelo acusado. O que não ficou demonstrado nos autos, sobretudo, por meio das provas orais produzidas em juízo, através dos depoimentos prestados pelo 3° Sgt Tiago dos Santos Bageto e 1º Ten PM Felipe Wagner Rezende Alves, que funcionaram como escrivão e encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM), respectivamente, refere-se ao cometimento da conduta delitiva do art. 311. A peça acusatória, entretanto, foi aditada, conforme relatado, para contemplar a acusação pela conduta do art. 315 do mesmo CPM. Ora, em sendo assim, não há como negar que o réu tenha, de fato, usado documento falsificado, com prejuízo para a Administração Militar e ao Serviço Militar, já que permaneceu, nos termos dos autos, por quatro dias ausente de suas atividades, justamente em razão do referido documento falsificado. No meu entendimento, a classificado do fato como crime impossível se revela divorciada da realidade fática caracterizada nos autos, porquanto a real identificação da falsidade encontrada no documento tenha demandado diligências mais aprofundadas, como verificação do endereço indicado como sendo o explorado pelo médico, oitiva do próprio médico, verificação de seu real Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), entre outras. Corroborando meu entendimento a respeito da matéria, julgo de boa conveniência transcrever a seguir parte das bem elaboradas contrarrazões apresentadas no evento 280 pela Procuradoria de Justiça, através do eminente procurador em exercício por ocasião da intimação, Dr. Turíbio Barra Andrade: [...] 18. Quando da análise de uma ação penal que envolve o cometimento do crime de uso de documento falso, exige-se que sua utilização seja feita como se o documento fosse autêntico, sendo que o militar deve saber sobre a falsidade. Trocando em miúdos, é necessário que o autor aja com dolo. Para mais, tem-se que caso a falsificação seja grosseira, o fato não constitui infração penal, por ser um crime impossível. 19. No presente processo-crime, o acusado apresentou dois atestados médicos, datados dos dias 16 e 17 de janeiro de 2019, ao NAIS da 13ª RPM. Os referidos documentos apresentavam indícios de falsificação/adulteração. 20. Verificou-se por meio de relatório técnico (Evento 1, Peças Ipm 5, p. 04/06), que o atestado apresentava erros de ortografia no cabeçalho (“Clinico Gera” diversamente de “Clínico geral”) e no corpo do atestado (“Nessecita” que deveria ser “Necessita”). 21. Ademais, ambos os atestados teriam sido emitidos pelo mesmo médico, porém as assinaturas estavam divergentes entre os dois atestados apresentados e o número do CRM constante nos atestados era incompatível com o nome do médico. 22. Constatou-se também que o endereço do consultório onde atendia o Dr. Carlos Alberto Gervason de Macedo, médico que supostamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 teria concedido os atestados ao denunciado, era Av. Barão do Rio Branco, 2288, SL 602, Centro, ou seja, não era compatível com o endereço que constava nos atestados, conforme se verifica nas imagens a seguir: [...] 23. Ao ser ouvido, tanto em IPM (Evento 1, Peças Ipm 5, p. 25/26, do IPM de n. 2001382-06.2019.9.13.0002) quanto em juízo (Evento 79, Vídeo 2), o Dr. Carlos Alberto Gervason de Macedo negou que tenha recebido o réu em seu consultório nos dias 16 e 17 de janeiro de 2019 e não reconheceu os atestados, apesar de estarem em seu nome. 24. Diante disso, a Defesa, em suas Razões de Apelação, arguiu que a falsificação era extremamente grosseira, tanto pela escrita cursiva ser uma “escrita tímida”, de uma pessoa que parece ser pouco estudada, quanto pelo erro ortográfico “nessecita”, do verbo necessitar. 25. Contudo, ao analisar os atestados apresentados pelo réu, não se verifica imediatamente se tratar de um documento falso. Ademais, o erro ortográfico (nessecita) pode ser cometido por alguém que, mesmo com algum nível de estudo, tenha escrito com pressa. Ademais, o erro no cabeçalho (“Clinico Gera”, mais parece ser um erro na impressão, visto que é possível notar uma pontinha da letra “l”, após a letra “a”, que não foi impressa corretamente. 26. Evidencia-se, também, que a 1º Ten QOS Mônica Cristina Guimarães da Silva, Oficial médica que recebeu os atestados do acusado, em seu depoimento (Evento 14, Ofício 4, p. 21/22, do IPM de n. 2001382-06.2019.9.13.0002), ao ser perguntada se quando recebeu o atestado médico inicialmente teria percebido algum sinal de adulteração e/ou falsificação, respondeu que não, que não percebeu inicialmente sinais de adulteração e/ou falsificação. 27. Portanto, resta claro que a falsificação não foi feita de forma grosseira, pois, em um primeiro momento, nem mesmo a própria Oficial médica conseguiu perceber a falsificação dos documentos. Logo, razão não assiste à Defesa ao alegar que os documentos não serviram de pronto para poder enganar a Administração. Se nem mesmo uma profissional de saúde reconheceu de pronto que era um documento falso, um homem médio facilmente acreditaria se tratar de um documento verdadeiro. 28. Ademais, cabe ressaltar que foi necessário o cumprimento de diversas diligências para a verificação de que os atestados eram falsos, inclusive, foi realizado deslocamento até o consultório médico do Dr. Carlos Alberto Gervason de Macedo para a confirmação de que o endereço era divergente do endereço que constava nos atestados. 29. Isso porque o endereço que se encontra nos atestados apresentados pelo réu é Av. Barão do Rio Branco, 2399, 12, SL 1204, Centro. Em tal local funciona uma casa lotérica. Já o verdadeiro endereço do consultório é Av. Barão do Rio Branco, 2288, SL 602, Centro. 30. Para mais, ao analisar os atestados utilizados pelo réu, somente se verifica a falsidade dos documentos se examinados de maneira pormenorizada, ou seja, é necessário mais atenção e cuidado para perceber a falsificação e, até mesmo, necessário se faz realizar algumas pesquisas, como o CRM do médico, o endereço do médico e as especialidades do médico. 31. Isso porque, sem realizar pesquisas capazes de confirmar se tratar de um atestado falso, pelo layout do documento apresentado pelo réu, um homem médio é facilmente enganado, já que o layout de documentos dessa natureza, isto é, de atestados médicos, é muito semelhante ao do documento falso apresentado pelo réu. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Senhores magistrados! Depois de analisar cuidadosamente estes autos, percebi que não há qualquer reparo a fazer nas bem articuladas contrarrazões, que foram transcritas, em parte, neste voto. O dolo do autor, demonstrado no seu gesto de apresentar documento que sabia falso e atentatório à administração pública e ao serviço militar, restou totalmente configurado e enquadrou sua conduta na descrição do tipo penal previsto no art. 315 do CPM. Com tais apontamentos, nego provimento ao recurso de apelação interposto e mantenho incólume a sentença colegiada de primeiro grau, que, por maioria de 4 votos a 1, condenou o réu ex-Sd PM Eliese Silva de Oliveira à pena de 1 (um) ano de reclusão pelo crime do art. 315 (uso de documento falso) do CPM, e que, por terem sido atendidas as condições do art. 84 do mesmo código, concedeu ao réu a suspensão condicional de execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) ano. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de junho de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator